Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ARRESTO DE AUTOMÓVEL. TERCEIRO ESTRANHO AO FEITO. PLEITO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pesquisa de veículo demonstra a transferência do automóvel (cuja busca e apreensão é postulada pelo agravante) para terceiro que não integra a presente lide.

2. Incabível a busca e apreensão de bem em face de terceiro que, no caso, figura como proprietário do bem em seus registros, já que o pedido extrapola o objeto e as partes, tem por fundamento negócio jurídico distinto daquele discutido neste processo.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.